Tribunal: TJSP
Processo: 1010212-20.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
do, o Expert não pode desconsiderar a sua existência para formular o valor indenizatório total, em virtude da finalidade residencial que será destinada à área – Necessidade de observância do efetivo impacto da passagem dos cabos da rede elétrica sobre o imóvel, devido à deflagração de considerável área non aedificandi – Oferta inicial de R$ 73.278,24 e valor encontrado pelo Perito de R$ 3.909.787,32 – A despeito da discrepância entre os valores, compreende-se que deve ser considerado o quantum identificado na prova pericial – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Sentença confirmada – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010212-20.2016.8.26.0320; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

16/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Passagem de rede elétrica – Ônus real que difere da desapropriação – Indenização que abarca apenas os danos ou prejuízos decorrentes das restrições ao exercício do direito de propriedade – Para a formulação do valor indenizatório, o Perito esclareceu que realizou pesquisa de mercado em regiões similares ao projeto de loteamento aprovado pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Passagem de rede elétrica – Ônus real que difere da desapropriação – Indenização que abarca apenas os danos ou prejuízos decorrentes das restrições ao exercício do direito de propriedade – Para a formulação do valor indenizatório, o Perito esclareceu que realizou pesquisa de mercado em regiões similares ao projeto de loteamento aprovado pelo Município de Limeira – Na sequência, chegou a um valor unitário por metro quadrado para um lote padrão – A partir daí, empregou o método involutivo, de modo a extrair o valor econômico decorrente da existência de melhoramentos e urbanização nos lotes utilizados como elementos comparativos – Com isso, obteve o valor unitário por metro quadrado para a gleba original, considerando a redução da área útil – Muito embora admita que o loteamento aprovado na esfera municipal não foi implementado, o Expert não pode desconsiderar a sua existência para formular o valor indenizatório total, em virtude da finalidade residencial que será destinada à área – Necessidade de observância do efetivo impacto da passagem dos cabos da rede elétrica sobre o imóvel, devido à deflagração de considerável área non aedificandi – Oferta inicial de R$ 73.278,24 e valor encontrado pelo Perito de R$ 3.909.787,32 – A despeito da discrepância entre os valores, compreende-se que deve ser considerado o quantum identificado na prova pericial – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Sentença confirmada – Recurso não provido.